Tribunal: TJDFT
Processo: 0710532-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO PARCIAL DA CAUÇÃO. ESCLARECIMENTO: RECURSO DESPROVIDO QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL DECORRENTE DOS VALORES PAGOS A TÍTILO DE DIÁRIA PARA TERCEIRIZADOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que rejeitou preliminar de nulidade da sentença e negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança e reconvenção.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar se houve omissão ou contradição em relação: (i) à indenização material decorrente dos valores pagos a terceirizados; (ii) à retenção de caução e à prova testemunhal; (iii) à restituição de valores decorrentes de rescisão de contrato de empreitada por preço global para execução de serviços de engenharia civil; (iii) à restituição em dobro relacionada à má-fé da parte contratante, ora embargada; (iv) custas e honorários; (v) prequestionamento da matéria.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC prevê cabimento dos embargos apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Em relação ao pedido de indenização material decorrente dos valores pagos a título de diária para terceirizados, cabível o esclarecimento do acórdão. Verifica-se a falta de descrição dos serviços efetivamente desempenhados por terceiros. Além disso, não se encontra comprovada a alegação do apelante de que tais valores foram desembolsados em razão da inadimplência da parte autora e da rescisão contratual. Apelação desprovida também em relação ao pedido de indenização dos valores pagos a terceirizados.
5. Consta na ementa do acórdão em análise a seguinte conclusão: “A multa contratual mostra-se suficiente para penalizar a parte apelada pela rescisão contratual unilateralmente da execução da obra sem aviso prévio de 30 dias.”. Com efeito, inexiste omissão relacionada ao pedido de majoração do valor de retenção da caução.
6. O acórdão expressamente manifestou-se acerca da prova testemunhal, inclusive para manter a sentença que, com base nas regras do contrato, determinou a incidência de multa por rescisão sem aviso prévio e a retenção da parcial caução.
7. O descabimento da restituição em dobro e o não acolhimento alegação de má-fé da parte contratante encontra-se devidamente apreciada no acórdão impugnados. 8. O acórdão embargado consignou expressamente que o apelante não logrou demonstrar existência de vícios nos valores discriminados na sentença e na distribuição do ônus de sucumbência. A distribuição dos ônus sucumbenciais observou o art. 86 do CPC, não havendo motivo para alteração da verba honorária. 9. Incluem-se no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos. No mérito, parcialmente providos para esclarecer sobre a manutenção da sentença também em relação à improcedência do pedido de restituição dos valores pagos a título de diárias de terceirizados.
_______
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.025.